Tribunal: TJSP
Processo: 2104631-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que aponta vícios no V. Acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriores – Inocorrência – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Pretensão de nítido caráter protelatório – Condenação ao pagamento da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, arbitrada em 2%, do valor atualizado da causa, que se impõe

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que aponta vícios no V. Acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriores – Inocorrência – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Pretensão de nítido caráter protelatório – Condenação ao pagamento da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, arbitrada em 2%, do valor atualizado da causa, que se impõe – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2104631-63.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ALVIM FORMAÇÃO PROFISSIONAL E COMÉRCIO LTDA-EPP e FORMOSA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E COMÉRCIO LTDA-ME, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2104631-63.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 22957
Fls. 2/5
Voto no 22957
Embargos de Declaração Cível no 2104631-63.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargtes: Alvim Formação Profissional e Comércio Ltda-epp e Formosa Formação
Profissional e Comércio Ltda-me
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo
Embargos de Declaração Embargantes que aponta vícios
no V. Acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriores
Inocorrência Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil Pretensão de nítido caráter
protelatório
Condenação ao pagamento da multa
prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil,
arbitrada em 2%, do valor atualizado da causa, que se
impõe Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alvim
Formação Profissional e Comércio Ltda-epp e outro, em face do v.
acórdão proferido às fls.141/147, por meio do qual foram acolhidos os
embargos do banco réu e rejeitados os da parte autora, manejados
anteriormente.
Inconformados
embargam
os
autores,
novamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2104631-63.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 22957
Fls. 3/5
alegando que o aresto é obscuro, sem clareza, ininteligível. Insistem na tese
de que ao procederem emenda à inicial, adequaram o pedido ao rito de
prestação de contas. Salientam que ao apontar os valores indevidamente
subtraídos de sua conta corrente, pleiteiam a devolução destes, o que não se
confunde com pleito revisional.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, no entanto,
nego-lhes provimento, porquanto, ausentes as hipóteses previstas no artigo
1.022, do Código de Processo Civil.
Os embargantes apontam supostas obscuridades no
acórdão vergastado, o qual todavia, não padece de qualquer vício, adotando
solução clara e coesa à controvérsia, no contexto da discussão posta sub
judice e da solução atribuída à causa.
Ao fundamentar a decisão embargada reiteramos o já
apontado em sede de julgamento do agravo de instrumento, no sentido de que
“(...) ao reverso dos argumentos em sentido contrário, as pretensões
veiculadas na peça vestibular detém manifesta natureza revisional, com
vistas à inexigibilidade de valores atinentes a lançamentos sobre os quais
não pairam dúvidas quanto à aludida ausência de contratação. Tais
elementos foram colhidos em diversas passagens que vieram a ser
expressamente apontadas e não apenas a citada no presente recurso”.
Nesse contexto verifica-se que, após o julgamento dos
primeiros embargos de declaração, novamente a parte interpõe novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2104631-63.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 22957
Fls. 4/5
aclaratórios, de forma protelatória, insistindo nas mesas teses já lançadas
anteriormente, comportamento abusivo que desrespeita os princípios da boa-
fé, cooperação, duração razoável do processo e eficiência (artigos 4o a 8o do
Código de Processo Civil).
Observa-se
assim,
diante
das
circunstâncias
ora
apontadas, o nítido o caráter protelatório do recurso, a impor a condenação
dos embargantes ao pagamento da multa estabelecida no §2o, do art. 1.026, do
Código de Processo Civil, ora arbitrada em 2% do valor atualizado da causa.
Confira-se, a respeito, precedente desta C. Câmara:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reiteração. Nova
oposição do recurso aclaratório com a atribuição de
omissão ao acórdão embargado. Vício não configurado.
Recurso oposto com intuito manifestamente protelatório.
Descabimento. Aplicação da sanção prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos
rejeitados, com determinação. Dispositivo: rejeitaram os
embargos de declaração, com determinação. (Embargos de
Declaração no 0003155-20.2014.8.26.0390;
Relator(a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: Nova Granada; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
26/09/2016; Data
de
registro:
01/10/2016; Outros
números:
3155202014826039050001)
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, condenando a embargante ao pagamento de multa, arbitrada em
2% do valor atualizado da causa, com fundamento no § 2o, do art. 1.026, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2104631-63.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto no 22957
Fls. 5/5
Código de Processo Civil.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora